Tribunal: TJSP
Processo: 1134754-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO
– Ação de locupletamento - Contrato de financiamento – Pretensão de que o prazo prescricional tenha início a partir do término do prazo para o ajuizamento das ações cambial ou de cobrança– Impossibilidade de cumulação de prazos – Artigo 886 do Código Civil que prevê o caráter subsidiário da ação de locupletamento- Nota promissória de natureza meramente acessória:

- Diante da

Ementa:
PRESCRIÇÃO
– Ação de locupletamento - Contrato de financiamento – Pretensão de que o prazo prescricional tenha início a partir do término do prazo para o ajuizamento das ações cambial ou de cobrança– Impossibilidade de cumulação de prazos – Artigo 886 do Código Civil que prevê o caráter subsidiário da ação de locupletamento- Nota promissória de natureza meramente acessória:

- Diante da possibilidade do manejo de ação de cobrança, no prazo de cinco anos, a contar da última parcela do contrato, não se mostra possível acrescer o prazo prescricional de três anos da ação de locupletamento, uma vez que o artigo 886 dispõe do caráter subsidiário da ação de locupletamento. Impossibilidade de incidência, ademais, do art. 48 do Decreto n. 2.044/1908, diante da inequívoca vinculação da nota promissória ao contrato de mútuo, a lhe retirar autonomia, abstração e exigibilidade.

RECURSO NÃO PROVIDO.